Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-47.2014.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000561-47.2014.8.11.0100
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), JMA PROVEDORES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 09.221.806/0001-84 (RECORRIDO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE “INTERNET BANDA LARGA” AO INVÉS DE “INTERNET MÓVEL BANDA LARGA” COMO ESTIPULADO NO EDITAL E EM OUTROS DOCUMENTOS DO CERTAME – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE CELEBRADO – INVIABILIDADE – MERO EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA TÉCNICA – MÁ-FÉ OU DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELA EMPRESA VENCEDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

Comprovado nos autos que as divergências quanto ao objeto licitado pelo Município de Brasnorte no Pregão Presencial n° 06/2013, que culminou na celebração do Contrato n° 47/2013, resultaram de meros erros formais e equívocos quanto aos termos técnicos “internet móvel banda larga” e “internet banda larga”, não há falar-se em declaração de nulidade do procedimento licitatório e dos atos administrativos dele decorrentes, máxime quando ausente prova de ilicitude ou má-fé das partes envolvidas ou de dano efetivo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Brasnorte
e de
JMA Provedores de Internet Ltda.
(Autos no 0000561-47.2014.8.11.0100), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 151406655, p. 270/271).

Referida ação visava à declaração de nulidade do Pregão Presencial n° 006/2013 e do Contrato n° 047/2013, e seus eventuais aditivos, bem como o ressarcimento dos valores percebidos pela empresa vencedora, JMA Provedores de Internet Ltda, ao fundamento da ocorrência de vícios no procedimento licitatório conduzido pelo Município de Brasnorte.

Não houve a interposição de recurso voluntário, embora o autor tenha sido regularmente intimado, conforme Id 151406655, p. 272/273.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença,
“considerando que de fato não houve prejuízo ao erário e que inexistem elementos aptos para confirmar os apontados vícios que maculam o processo licitatório”
. (Id 153239191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Brasnorte e de JMA Provedores de Internet Ltda. aduzindo que o Pregão Presencial n° 06/2013, que resultou o Contrato no 047/2013, teria sido conduzido ilegitimamente pelo ente municipal, pois não houve a correta especificação do objeto da licitação, o que acabou por favorecer a empresa vencedora, violando a lei de Licitações e ocasionando dano ao erário por impossibilitar a participação de outros licitantes (Id 151406654, p. 1/7).

Nessa demanda o
Parquet
afirmou que nos idos de 2013 foi autorizada a abertura de processo licitatório destinado à obtenção de prestação de serviço de “internet
móvel
banda larga” para o atendimento das escolas municipais Adilson José Schumacher, Maria Cândida de Lima, Cerejal, Santos Dumont e Mundo Novo, no Município de Brasnorte, porém, tanto por ocasião da cotação inicial como da notícia de publicação do edital e em outros documentos do certame foi indicado como objeto a ser licitado a prestação do serviço de “internet banda larga”, que possui características distintas e não se confunde com o tipo de serviço inicialmente autorizado pelo poder público.

Afirmou, também, que a empresa que se sagrou vencedora no certame, JMA Provedores de Internet Ltda, sequer poderia dele participar, haja vista que teria apenas autorização para atuar na prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), que se relaciona à “internet banda larga” e não à “internet móvel banda larga”, cujo acesso é efetuado segundo protocolos inerentes ao Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Afirmou, ainda, que além dessas divergências, o Termo de Homologação e Adjudicação e o Aviso de Resultado do certame mencionaram que o objeto da licitação seria a “internet móvel banda larga” e que o Contrato n° 047/2013, celebrado com a empresa vencedora, referiu-se à contratação de “serviço de internet banda larga”, de sorte que
“nunca se conseguiu saber o real intento da Administração Municipal no tocante à contratação: se queria a prestação de acesso à internet móvel, por meio do Serviço Móvel Pessoal (SMP), ou de internet banda larga, por meio do Serviço de Comunicação Multimídia (SMC)”
.

Esses fatos e inconsistências, segundo o
Parquet
, demonstram
“quão ilegítima foi a atuação do Poder Público na condução do procedimento licitatório”
, bem como a perda de oportunidade de participação de outros licitantes e, consequentemente, prejuízo ao erário municipal, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos e eventuais aditivos derivados do Pregão Presencial n° 06/2013, em especial do Contrato n° 46/2013, e a condenação da empresa JMA Provedores de Internet Ltda a reembolsar o poder público todos os valores recebidos (Id 151406654, p. 1/13).

Após regular processamento, a lide foi decidida antecipadamente, pela desnecessidade de produção de outras provas além das existentes nos autos, tendo o magistrado julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, CPC, já que a questão discutida não depende de produção de outras provas além das constantes dos autos.

Com efeito, o Parquet afirma que o Poder Público teria se desviado do edital, contratando internet banda larga – e não mais internet móvel banda larga. Alega que a empresa requerida sagrou-se vencedora do certame, mesmo tendo apenas autorização para atuar na prestação de serviço de comunicação multimídia, sendo que seu objeto social não gira em todo da atuação no serviço móvel pessoal.

Pois bem. Pelos documentos constantes do processo, depreende-se que os serviços foram, a princípio, prestados de forma satisfatória.

Depreende-se, ainda, que as escolas que seriam atingidas pelo serviço de internet localizam-se em áreas rurais do município, onde não havia, à época, telefonia móvel – o que corrobora a alegação das requeridas de que houve equívoco no lançamento da palavra “móvel” no edital.

Com efeito, o pregão constitui modalidade licitatória prevista para aquisição de bens e serviços comuns, sendo regido essencialmente pela Lei 10.520/2002. Consoante dispõe o art. 9o da Lei 10.520/2002, as normas da Lei 8.666/1993 têm aplicação apenas subsidiária nessa modalidade licitatória, incidindo somente em caso de omissão ou lacuna. Desse modo, para fins de apuração da conduta da licitante e definição quanto às penalidades eventualmente aplicáveis, devem ser observadas, por força do princípio da especialidade, as normas de regência da matéria próprias do pregão.

Ao mesmo tempo em que a realização do pregão visa proporcionar uma maior celeridade na contratação, e, ao mesmo tempo, ampliar a participação e a competitividade entre os interessados, dispensando, por exemplo, a exigência de garantias (art. 5o da Lei 10.520/2002) e postergando a fase de habilitação (art. 4o da Lei 10.520/2002), a lei comina rigorosas sanções para aqueles que, de alguma forma, se portem de maneira inadequada, seja na fase anterior do certame ou durante a própria execução contratual.

Neste sentido, é cediço que a procedência de demandas que visem impor penalidades, tanto à administração pública, quanto aos particulares quando em trato com o ente público, dependem de provas robustas do cometimento de irregularidades.

Em sentido semelhante já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

No caso em apreço, entendo que não existem provas de dolo, má-fé, favorecimento à empresa vencedora, ou prejuízo à municipalidade.

Não se vislumbra, ainda, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo levando-se em conta o valor da contratação e o seu objeto, porquanto o próprio Ministério Público, na inicial, afirma que a empresa BrasNet teria proposta com “preço semelhante ao praticado pela empresa JMA.”

Com efeito, a mera irregularidade administrativa não pode levar a nulidades contratuais, sendo necessário o mínimo de má-fé do agente ou do particular, ou prejuízo à municipalidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC e na fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial”
.

(Id 151406655, p. 270/271)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada,
pois proferida em conformidade com a prova existente nos autos e com o entendimento jurisprudencial majoritário sobre a matéria controvertida.

Antes de expor o meu convencimento, porém, esclareço que embora o magistrado de piso não tenha apreciado as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido de condenação por ato de improbidade e de inadequação da via eleita, arguidas pelos réus, tenho que elas não merecem acolhimento, devendo ser rejeitadas. Primeiro, porque a despeito do procedimento errôneo aplicado inicialmente à demanda (da Lei no 8.429/92), a lide não versa sobre ação de improbidade administrativa e nem houve qualquer pedido neste sentido pelo
Parquet
. Segundo, porque não há falar-se em incompatibilidade dos pedidos formuladas na ação civil pública, por serem inerentes à ação popular, pois, além da legitimidade do Ministério Público para a defesa do patrimônio público por meio da ação civil pública, é certo que esta ação, assim como a ação popular, compõem um microssistema de tutela de interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar interpenetram-se e subsidiam-se (vide REsp 510150/MA).

Transposta essa questão, no mérito, como antecipei, a sentença merece confirmação em reexame necessário.

Ocorre que, em análise ao caderno processual, verifica-se que as divergências quanto ao objeto licitado no Pregão Presencial n° 06/2013, que resultou no Contrato n° 47/2013, celebrado com a empresa vencedora, JMA Provedores de Internet Ltda., decorreram de meros erros formais e equívocos quanto aos termos técnicos “internet
móvel
banda larga” e “internet banda larga”, que, por si sós, não induzem à nulidade dos atos administrativos praticados pelo poder público do Município de Brasnorte, como almejado pelo
Parquet
.

Corroborando este entendimento, verifica-se que embora ao tratar do objeto licitado o Pregão Presencial no 06/2013 tenha se referido à contratação do serviço de “internet móvel banda larga”, deixou claro que o mesmo dar-se-ia em conformidade com as condições e especificações constantes também dos seus anexos, veja-se:

“2. do Objeto

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com o fim de obter prestação de serviço de Internet Móvel Banda Larga 1 link de 2 Mbps, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexo
(sic)
, para atender as Escolas Municipais do Interior: Adilson José Schumacher, Maria Cândida de Lima, Cerejal, Santos Dumont e Mundo Novo”
. (Id 151406654, p. 46)

Por sua vez, o Anexo II do referido edital, que se refere à Minuta do futuro Contrato Administrativo, previu expressamente o serviço de “internet banda larga”, assim como em outros documentos do certame, veja-se:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato constitui-se na contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com o fim de obter a prestação de serviço de Internet Banda Larga, 1 link de 2 Mbps sendo distribuído conforme necessidade da CONTRATANTE”.
(Id 151406654, p. 59)

Igualmente, o Contrato no 047/2013, posteriormente celebrado, continha como objeto contratual, a
“contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de obter prestação de serviço de Internet Banda Larga, 1 link de 2 Mbps sendo distribuído conforme necessidade da CONTRATANTE”
. (Id 151406654, p. 152)

Não fosse o bastante, ressai dos autos que as escolas beneficiadas pelo serviço de internet localizam-se em áreas rurais do Município de Brasnorte, onde, à época, não havia telefonia móvel, fato que reforça a conclusão de que houve apenas equívoco no uso da expressão “móvel” no edital do Pregão Presencial no 06/2013 e em outros documentos atinentes a este certame.

Logo, fica claro que apesar da divergência nas nomenclaturas técnicas utilizadas pelo Município de Brasnorte no procedimento licitatório, o objetivo sempre foi a contratação do serviço de “internet banda larga” a ser prestado nas escolas Adilson José Schumacher, Maria Cândida de Lima, Cerejal, Santos Dumont e Mundo Novo, não sendo possível admitir-se que meras irregularidades formais levem à declaração de nulidade dos atos administrativos praticados, máxime pela ausência de demonstração robusta de ilicitude ou má-fé do ente municipal com vistas a favorecer a empresa que se sagrou vencedora, JMA Provedores de Internet Ltda. – ME.

Nesse contexto, outrossim, cai por terra a alegação do órgão ministerial de que a referida empresa não poderia sequer participar do certame, pois seria autorizada pela ANATEL apenas
“para prestação, em regime privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, sem caráter de exclusividade, doravante denominado SCM”
, conforme Termo de Autorização para Exploração do Serviço de Comunicação Multimídia (Id 151406654, p. 85)

Ocorre que, sendo o serviço efetivamente licitado o de “internet banda larga”, nada obstava a participação de tal pessoa jurídica, haja vista que, conforme o próprio
Parquet
afirmou na inicial, relacionado ao Serviço de Comunicação Multimídia, para o qual aquela detinha autorização da agência competente.

De igual modo, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de dano ao erário, decorrente da não participação de outras licitantes em razão da não especificação correta do objeto licitado, pois não há prova segura do alegado e, como bem destacou o magistrado sentenciante, o serviço foi efetivamente prestado pela empresa vencedora e não há nos autos nenhum elemento concreto de que tenha havido pagamento de valores acima do devido.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023